Tribunal: TJMT
Processo: 1029433-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029433-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA SALES PAIS - CPF: 790.795.711-72 (RECORRENTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. TRANSAÇÕES NO CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADAS. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS EM VALORES EXPRESSIVOS, NO MESMO DIA E EM HORÁRIOS SEGUIDOS. COMPRAS QUE FOGEM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA DE CHECAGEM PELO REQUERIDO SOBRE A LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕS ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação de serviço da instituição financeira que no ato da compra, em valor expressivo, divergente do perfil do cliente, não bloqueia a operação e ainda permite a utilização do cartão, no mesmo estabelecimento comercial, por outras duas vezes, seguidamente.

Diante da falha na prestação do serviço é imperioso a declaração de inexistência de tais débitos e indenização pelo dano moral ante os transtornos que superam o mero aborrecimento.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029433-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Inter S.A

Recorrido(s):

Karen Cristina Sales Pais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

§
Julgo procedente
o pedido para declara a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.776,09 (seis mil setecentos e setenta e seis reais e nove centavos), referentes as compras e saques fraudulentos realizados no cartão de crédito da autora;

§
julgo procedente
o pedido de condenação à indenização por danos materiais, para a restituição do valor transferido da conta da autora no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária da data de cada desconto.

§
julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora desde o ato lesivo e de correção monetária a partir do arbitramento.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Autora informa que possui conta junto ao Banco Inter, e que verificou a realização de compras fraudulentas com a utilização do cartão de crédito, bem como saques que não reconhece. Diante destes fatos procurou a instituição financeira a fim de solucionar os problemas relatados, contudo, não obteve êxito, uma vez que não foram restituídos todos os valores lançados em sua fatura de cartão de crédito, bem como a fatura ficou em valor exorbitante e não foram estornados os valores sacados indevidamente de sua conta.

Em contrapartida a instituição financeira aduz que não houve falha na prestação dos serviços, pois o Banco Inter prima pela segurança dos seus clientes e observa diversos procedimentos para garantir esse determinado fim, ademais, alega que após ter sido analisado pelo setor responsável do banco, restou constatado que as transações bancárias foram realizadas com os dados pessoas da cliente, não havendo que falar em fraude, mas alguns valores que foram vinculados ao cartão de crédito foram estornados, conforme provas juntadas na defesa.

A sentença reconheceu a ilegalidade nas cobranças cobradas no cartão de crédito da autora, tendo em vista que se tratavam de realizações que destoam das movimentações bancárias realizadas pela autora, bem como que a instituição financeira “
deveria ter mecanismos de indene de dúvidas, constatar a origem das operações e resguardar a segurança do consumidor que nele deposita não só seus bens materiais, mas sua confiança. Somente ele tem acesso às informações sobre o sistema eletrônico e poderia descobrir o que, de fato, aconteceu, sendo que a autora nega ter feito as transações em questão. Não há como imputar à autora a prova de fato negativo, frisa-se.”.

Via de consequência julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de declarar inexistente os valores lançados indevidamente na fatura do cartão de crédito da autora e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em razão da condenação a instituição financeira interpôs recurso inominado com a pretensão de que a sentença seja reformada no tocante a condenação por indenização a título de dano moral, sob os fundamentos de que o banco recorrente não agrediu nenhum dos atributos da personalidade da demandante, de modo que, este não faz jus a qualquer indenização.

Pois bem. Em que pese às alegações da Recorrente de que os fatos narrados nos autos não são capazes de ensejar indenização a título de dano moral, pois não é qualquer entrave ou dissabor que gera reparação pecuniária a título de danos extrapatrimoniais, entendo que as falhas na prestação dos serviços constatadas nos autos são suficientes para ensejar indenização ao consumidor, uma vez que os lançamentos indevidos de compras não realizadas pela autora, causaram angústias as quais não foram resolvidas na esfera administrativa.

Ademais, os fatos

indicam

fraude praticada por terceiros, seja pela efetiva clonagem do cartão de crédito, seja pela utilização de algum outro meio eletrônico para a consecução das compras, sem sugestão de anuência do cliente, frise-se, e em valores importantes, que certamente, fogem completamente do usual de consumo, em um único dia e pelos horários, já que tais compras foram realizadas no mesmo local, uma seguida da outra.

Decerto, isso serviria de parâmetro e alerta à financeira sobre inconsistência do uso do cartão de crédito, especialmente porque, pelas faturas anexadas aos autos, é viável constatar desvio de prática e perfil financeiro do autor, o que recomendaria, por exemplo, a realização de contato telefônico ou outra foram de confirmação em duas etapas para liberação/aprovação das compras.

Vê-se, pois, que as movimentações discutidas nos autos ocorreram no mesmo dia, portanto, seriam obviamente, atípicas e evidenciam movimentação anormal (intensificada em um curtíssimo espaço de tempo), em valores muito superiores ao usualmente verificado para o cliente.

Houve, pois, clara e abrupta alteração do perfil do usuário, repita-se, de forma que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado a situação atípica, à vista desse perfil, com o bloqueio do cartão e contato com ele para o devido, esclarecimento, evitando o ocorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GASTOS NO CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO -

FURTO – UTILIZAÇÃO POR CHIP E SENHA –
AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LIMITE DE GASTOS ULTRAPASSADOS AO DO FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Nas relações bancárias também se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com todas suas garantias, tais como a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caraterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável apenas em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90.

Evidenciada a má prestação do serviço, com a utilização de cartão por terceiros, com despesas não reconhecidas pela consumidora, devem estas serem declaradas inexistentes.

(N.U 0038609-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Inegável, pois, a falha na prestação de serviço, não se verificando, no caso, nenhuma das excludentes do §3o do artigo 14 da Lei 8.078/90.

Os serviços em questão não foram prestados, assim, com a segurança que razoavelmente eram de se esperar pelo consumidor, o que caracteriza o defeito na prestação de serviços, na forma do citado artigo 14, §1o.

O argumento quanto ao uso de senha pessoal e do cartão para as transações não afasta a responsabilidade do Banco. É que a falha na prestação de serviço, no presente caso, está no fato de não ter sido feio o bloqueio assim que verificada, na forma acima referida, a atipicidade das operações, bem como a ausência do estorno de todas as transações bancárias questionadas pela consumidora que não foram por ela realizadas.

Quanto a indenização pelo dano moral, entendo que o valor fixado pelo juízo “a quo” não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito a consumidora foi tratada de modo desrespeitoso ou grosseiro pelos prepostos da Recorrente e nem que teve o seu nome negativado e neste aspecto o recurso merece acolhimento para que seja reduzido o valor da condenação.

Ante o exposto
,

conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo a indenização a título de dano moral para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024